Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-51.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706062-51.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCUS VINICIUS PEREIRA BORGES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada pela Defensoria Pública manifestando ciência do Acórdão n. 2044597 e requerendo a expedição do competente alvará de soltura. Compulsando os autos, verifica-se que o réu foi preso em flagrante no dia 12/03/2025 (ID 73648435), sendo sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia em 14/03/2025 (ID 73648469). Posteriormente, sobreveio sentença condenando-o à pena de 13 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial aberto, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade. Em sede de Apelação, o réu foi absolvido. No entanto, não foi determinada a expedição de alvará de soltura. Assim, expeça-se, com urgência, alvará de soltura em favor do paciente MARCUS VINÍCIUS PEREIRA BORGES, nascido em 02/01/1992, filho de CLÁUDIO NUNES BORGES e MÁRCIA PEREIRA DA SILVA, salvo se por outro motivo estiver preso. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator